Tribunal: STF
Processo: RMS 36381
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por João Augusto Montenegro Maciel em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 96):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ANISTIA POLÍTICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia deduzida no presente agravo interno diz respeito à possibilidade de cominação do pagamento das parcelas de correção monetária e juros legais referentes ao valor nominal previsto na portaria que concedeu a anistia política.



    2. A condenação ao pagamento de juros moratórios e de correção monetária no âmbito do presente mandado de segurança não é possível, tendo em vista esse o remédio constitucional não é substitutivo de ação de cobrança. Precedentes da 1ª Seção.



    3. Agravo interno não provido.”



    Nas razões do recurso, sustenta a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre o valor destinado ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos, nos termos do que decidido no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral).



    Aduz que a negativa de pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor da indenização constituiria enriquecimento sem causa da União.



    Argumenta, ainda, que “impedir o anistiado de receber no próprio mandado de segurança o valor atualizado de sua portaria de anistia implica uma imensa perda de tempo e uma violação à garantia da duração razoável do processo” (eDOC 3, p. 109).



    Requer a reforma do acórdão recorrido para assegurar ao impetrante o recebimento dos benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia acrescidos juros e correção monetária.



    A União apresentou contrarrazões na qual alega a existência prejudicial externa a determinar a suspensão do feito, qual seja a pendência de julgamento do RE 817.338, em que se discute a possibilidade de anulação da anistia após o decurso do prazo decadencial da Lei 9.784/1999.



    Aduz que o provimento do referido recurso terá o condão de tornar sem efeito qualquer decisão em sentido contrário, razão pela qual recomenda o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do RE 817.338.



    Por fim, salienta que esta Corte já assentou jurisprudência no sentido da impossibilidade de manejo do mandado de segurança como ação de cobrança, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    De início, impende relembrar que em casos como o presente a jurisprudência do STF tem afastado a aplicação das súmulas 269 e 271. Isso se dá à luz do acertado entendimento que aqui se pretende e se discute o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça que reconhece a condição de anistiado político, não se tratar, portanto, de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. Vale dizer, cuida-se de um direito já reconhecido pelo próprio Estado Brasileiro e, nessa dimensão, incontroverso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 24.953, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1º.10.2004, RMS 26.881, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 06.11.2008, RMS 26.947, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2009 e RMS 27.357, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.08.2010. 



    O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir ao impetrante o recebimento dos valores previstos em sua portaria de anistia acrescidos de juros e correção monetária.



    Ademais, esta Corte, quando do julgamento do RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017, fixou a seguinte tese:



    “I - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº



    10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;



    II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;



    III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”



    Nesse sentido, tem-se que os juros e a correção monetária constituem-se como meros consectários legais da condenação. Neste sentido, ambas as Turmas desta Corte também já se manifestaram (grifos meus): 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública.



    2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02.



    3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação.



    4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35.401 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 817.338-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710-ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2018, DJe 24/8/2018.



    2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou que’“o direito líquido e certo apurável nesta via restringe-se ao valor nominal previsto na portaria anistiadora. Eventual controvérsia acerca dos consectários legais (juros e correção monetária) pode ser dirimida em demanda autônoma, sob pena de o presente feito assumir contornos de ação de cobrança’.



    3. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada neste feito, alusiva ao direito dos anistiados políticos à percepção, por via mandamental, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária, é absolutamente distinta da veiculada no RE 817.338-RG (Tema 839). Precedentes: RMS 35.419-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018, e RMS 35.150-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julg. 9/4/2019.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. 



    Sobreleva ressaltar que ao julgar os embargos de declaração opostos no leading case do Tema 394 – RE 553.710-ED - esta Corte concluiu que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros da mora e de correção monetária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos. 



    1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte.



    2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF.



    3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial.



    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.”



    Por fim, inexiste razão quanto ao pleito da União que em contrarrazões alega haver prejudicialidade ao caso do julgamento do RE 817.338-RG, suscitando, em decorrência disto, a necessidade de sobrestamento do feito, bem como a assunção de contornos de ação de cobrança por parte do presente mandamus, o que impediria seu prosseguimento em face do óbice da Súmula nº 269 desta Corte.



    De plano, cabe consignar ausentes os elementos em comum entre o caso concreto e o paradigma da repercussão geral a justificar a suspensão deste feito. O RE nº 817.338-RG, tratou de caso em que houve anulação da anistia concedida. Debateu-se, portanto, o prazo decadencial para a revisão de ato administrativo. In casu, busca-se sanar omissão da Administração Pública em relação a direito líquido e certo instituído em Portaria que não passou por processo de anulação e, em vista disso, produz plenos efeitos, devendo ser cumprida. 



    Assim, inexiste prejudicialidade entre a referida tese em repercussão geral e a presente lide, de forma que o pedido de sobrestamento do feito não deve prosperar. Sobre o tema: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA NELE TRATADA COM A VEICULADA NO RE 817.338-RG/DF – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AOS VALORES RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA EM FACE DO RECONHECIMENTO, POR ATO ESTATAL (PORTARIA MJ Nº 1.194/2004), DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO “POST MORTEM” DO CÔNJUGE DA PARTE RECORRENTE, ORA AGRAVADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA) INCIDENTES EM FACE DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A ESSE RESPEITO – JURISPRUDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RMS 35.419 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.11.2018). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para assegurar ao impetrante a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente